Tribunal: TJMT
Processo: 1020604-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020604-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA KATIA BELONDI - CPF: 717.617.991-34 (APELANTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO SEM RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.
INTEMPESTIVIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ana Katia
Belondi
contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da Administradora de Consórcio
RCI
Brasil Ltda. A parte apelada arguiu preliminares de intempestividade e ausência de razões recursais, por violação ao princípio da
dialeticidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação pode ser conhecida quando interposta desacompanhada das razões recursais; (
ii
) verificar se a juntada posterior dessas razões, fora do prazo legal, convalida o vício formal.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação foi protocolado em 10/04/2025, sem as razões recursais, que somente foram apresentadas em 16/04/2025, após o prazo final de 11/04/2025, caracterizando manifesta intempestividade.

A ausência das razões viola o art. 1.010,
III
, do CPC e compromete o princípio da
dialeticidade
, pois impede o contraditório e o exercício da ampla defesa.

A juntada posterior das razões não é admitida, por afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
e em
virtude
da preclusão
consumativa
já operada com a interposição parcial do recurso.

De modo distinto ao processo penal, a legislação processual civil não permite a apresentação das razões em apartado. Ao contrário
,
exige expressamente que a interposição do recurso seja acompan
hada das razões para reforma da decisão combatida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de razões recursais
constitui
vício insanável, que impede o conhecimento do recurso.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta desacompanhada das razões recursais não atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC e não deve ser conhecida.

A posterior juntada das razões recursais, além de intempestiva, viola os princípios da preclusão
consumativa
e da
unirrecorribilidade
.

A ausência de impugnação específica à sentença caracteriza ofensa ao princípio da
dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, § 5o, 1.010,
III
, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJRS
,
ApCiv
70075459990, j. 20.10.2017;
TJRJ
,
ApCiv
0022581-42.2021.8.19.0204, j. 19.02.2025;
TJSP
,
ApCiv
1020672-63.2020.8.26.0405, j. 27.07.2021;
TJPA
,
ApCiv
0089326-23.2013.8.14.0301, j. 22.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
ANA KATIA
BELONDI

contra sentença
proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação de busca e apreensão promovida pela Administradora de Consórcio
RCI
Brasil
LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial e consolidou a propriedade do veículo em favor da requerente.

Irresignada
, a requerida interpôs recurso de apelação, suscitando,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que deveria ter sido designada audiência de conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta a existência de
desequilíbrio contratual e a cobrança de juros abusivos, postulando a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 31.864,17, bem como a compensação deste crédito com o débito cobrado pela administradora e posterior
reparcelamento
do saldo remanescente.

C
ontrarrazões
em ID 289460416
,
oportunidade em que
a administradora apelada suscita questões processuais relevantes, arguindo
preliminar de
intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a apelante protocolou inicialmente apenas a petição de interposição em 10 de julho de 2025, deixando de apresentar as razões recursais, que somente foram juntadas em 16 de abril de 2025, quando o prazo para apresentação havia expirado em 11 de abril de 2025.
Aduz,
ainda, preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação específica aos fatos e fundamentos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO(
PRELIMINAR)
– DA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelada
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO
RCI
BRASIL
LTD
A
suscitou
preliminares de intempestividade e violação ao
princípio da
dialeticidade
recursal, com fundamento nos artigos 1.003, § 5o e 1.010 do CPC.

Sem maiores delongas, analisando os aut
os, constata-se que razão acompanha a parte recorrida
.
Com efeito, conforme se depreende da leitura do caderno processual, a sentença foi considerada publicada em 21/03/2025, tendo a parte recorrente interposto recurso de apelação no dia 10/04/2025.

Todavia, verifica-se que a interposição
da
apelação veio desacompanhada das razões recursais, requisito imprescindível para o
seu
conhecimento, nos termos do artigo 1.010
,
III
,
do CPC.

Sabe-se que é
fundamental que o recurso impugne de forma específica a parte ou a integralidade da sentença que se pretende reformar
, de modo que a
ausência de impugnação específica configura manifesta violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

No âmbito do processo civil, esse princípio estabelece que o ato de recorrer
deve
necessariamente vir acompanhado dos motivos e razões que justifiquem a reforma ou anulação da decisão
impugnada.

Trata-se, em verdade, de uma
exigência
que
distingue o processo civil do processo penal,
em cujo âmbito
tal rigor não se aplica da mesma forma, conforme estabelecem os artigos 588 e 600 do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, não basta s
implesmente interpor o recurso;
é obrigatório demonstrar, de maneira fundamentada e específica, os pontos em que a decisão deve ser modificada e os motivos pelos quais tal modificação se justifica.

Embora a Apelante tenha solicitado a apresentação das razões no prazo de quarenta e oito horas, não há previsão legal que permita a juntada em apartado, tampouco relevante fundamentação que justifique o pedido.

A
este respeito, a interpretação adotada pelos Tribunais Pátrios
é de que
tal irregularidade formal configura
vício processual insanável que impe
de o conhecimento do recurso.

Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPEC
I
FICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
.
AUSÊNCIA DE RAZÕES. VÍCIO INSANÁVEL.
A
regularidade formal
é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade da apelação. Ao apelante incumbe o ônus processual de formar adequadamente o recurso, expondo a relação fático-jurídica da controvérsia e impugnando especificam
ente os fundamentos da sentença
. As razões da apelação devem confrontar a sentença de forma que se justifique a sua reforma.
No caso concreto, a apelação não possui a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão, motivo pelo qual o presente recurso não preenche os requisitos de admissibi
lidade
(art. 1.010 do CPC/2015). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (
TJRS
,
ApCiv
70075459990,
j.
20/10/2017).
(grifos nossos)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
[...]
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM AS R
ESPECTIVAS RAZÕES
. ART. 1.010 DO CPC QUE TRAZ OS REQU
I
SITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO, EXIGINDO QUE A PARTE APRESENTE PETIÇÃO COM EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO, BEM COMO AS RAZÕES DO PEDIDO DE
REFORMA.
IRREGULARIDADE FORMAL
. VÍCIO INSANÁVEL
. RECURSO NÃO CON
HECIDO.” (
TJ
RJ
,
ApCiv

0022581-42.2021.8.19.0204 2024001118438
,
j.
19/02/2025)
(grifos nossos)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA
.
ADMISSIBILIDADE
.
Insurgência do requerente contra a
r.
sentença de improcedência
.
Autor que apresentou petição de
interposição de recurso de apelação desacompanhada das razões recursais, as quais somente posteriormente protocolou
.
Irregularidade formal.
Razões de apelação que necessariamente devem acompanhar a interposiç
ão do recurso (Art. 1.010, CPC).
Impossibilidade de recebimento de peça recursal apresentada após a interposição do recurs
o.
Princípio da
unirrecorribilidade
.
Mera petição de interposição que, por não se insurgir contra o julgado de primeira instância, não suplanta o juízo de admissibilidade
.
Violação aos incisos II e
III
, do artigo 1 .010, do Código de Processo Civil
.

Princípio da
dialeticidade
.
Recurso inadmissível
.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (
TJSP
,
ApCiv
1020672-63.2020
.8.26.0405,
j. 27/07/2021
)
(grifos nossos)

A apresentação posterior das razões recursais encontra-se obstada pela
preclusão
consumativa
, tendo em vista que tal ato deveria ter sido realizado conjuntamente com a interposição do recurso.

Como anteriormente mencionado, a parte apelante
não apresentou qualquer justificativa que legitimasse essa apresentação extemporânea. Ademais, o eventual recebimento dessas razões tardias representaria dupla violação aos princípios processuais,
não apenas
à própria
preclusão
consumativa
já operada com a interposição anterior do apelo
, mas também
ao
princípio da
unirrecorribilidade
, que veda a renovação ou complementação do ato recursal já praticado.

Portanto, as razões apresentadas posteriormente não podem ser admitidas,
sob pena
de comprometimento da segurança jurídica e da ordem processual estabelecida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RAZÕES JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELO
APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Com fundamento no art. 514, II, do CPC, não se conhece do recurso de apelação que não contém as respectivas razões quando da sua interposição
. Cabia ao recorrente interpor o recurso de forma adequada, deduzindo com clareza e objetividade as razões pelas quais estava inconformado com a sentença, mas interpôs o recurso sem razões e somente deduziu a motivação da sua inconformidade em data posterior. Assim, a ausência dos requisitos legais torna a peça recursal inepta, por ausente pressuposto de admissibilidade, obstaculizando o conhecimento do apelo, valendo gizar, uma vez mais, que
é imperativa a regra do art
. 514 do Código de Processo Civil. Ou seja,
desacompanhado das razões quando da interposição, a apelação se esvazia, pois
constituem
elas requisito essencial, sendo inadmissível a juntada posterior já que se operou a preclusão
consumativa
.
Recurso não conhecido.
” (
TJ
PA
,
ApCiv

0089326
-
23
.
2013
.
8
.
14
.
0301
, j.
22/03/2018)
(grifos nossos)

"
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
- Recurso de apelação Ausência de Razões Recursais Ocorrência- Violação ao artigo
1.010
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
Preclusão
consumativa
- Hipótese
-

De rigor o não conhecimento da apelação que veio desacompanhada de suas razões recursais
, em flagrante violação ao artigo
1.010
, inciso
III
do
Código de Processo Civil
,
não podendo ser conhecida petição protocolizada posteriormente com a
s
razões, por ter operado a preclusão
consumativa
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
"

(
TJSP
,
ApCiv

1002905-78.2019.8.26.0168
, j. 31/07/2020)
(grifos nossos)

"
Agravo regimental - Ação declaratória c/c indenizatória - Decisão monocrática que não conheceu da apelação, interposta desacompanhada das razões recursais - Aplicação do inc.
III
, do art.
932
do
CPC/2015
- Recurso que não atendeu ao requisito previsto no inc.
II
, do art.
514
do
CPC/1973
(atualmente
incs
.
II
a
IV
, do art.
1.010
do
CPC/
2015
)-

Impossibilidade de apresentação das razões em momento posterior à apresentação do
recurso - Observância do princípio da
unirrecorribilidade
recursal
- Recurso improvido
"

(
TJSP
,
Ag
RCiv

1077717-43.2015.8.26.0100
,
j. 22/11/2016
)

(grifos nossos)

Além disso, ainda que fosse possível desconsiderar o vício, verifica-se que
a apresentação das razões ocorreu no dia 16/04/2025,
de forma manifestamente intempestiva
, porquanto
o
prazo
final
para interposição de recurso
finalizou em
11/04/2025.

Diante do exposto,

em observância à legislação e
à
jurisprudência, bem como aos princípios processuais

que regem a matéria
,

ACOLHO

as preliminares
de intempestividade e ofensa ao princípio da
dialeticidade
suscitadas por
Administradora de Consórcio
RCI
Brasil
LTDA
para
NÃO CONHECER
do recurso interposto por Ana Kátia
Belondi
, nos termos acima delineados
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro
a
condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025